Tribunal: TJMT
Processo: 1001824-57.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001824-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), FREDERICO FONSECA PORTUGAL - CNPJ: 01.113.842/0001-12 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO FISCAL
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
OCORRÊNCIA

– RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. A decisão que decretou a inocorrência da prescrição intercorrente merece reforma, conforme os Temas
nºs
566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS), que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

2. É relevante salientar que durante o período de
18
anos, não foram realizadas diligências frutíferas capazes de saldar a dívida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal
na
reforma da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal, movida pelo Estado de Mato Grosso contra
FREDERICO FONSECA PORTUGAL -
ME
,
a qual rejeitou a exceção de
p
ré
-
executividade, deixando de reconhecer a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).
(grifo nosso)

Com efeito, extrai-se dos autos que a ação foi ajuizada em
27.07.2006
, buscando satisfazer os créditos tributários inscritos na CDA nº
0
0
1840/06-A
, referente ao recolhimento do ICMS
, lançado por estimativa e diferença de estimativa
, no montante de R$
763.124,3
2
(setecentos e sessenta e três mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos).

E ainda, pontuo que

o despacho de citação ocorreu em
01/08/2006
; com citação por oficial de justiça do Executado em 2
6/02/2007
;
oferta à penhora em 23/02/2007; pedido de suspensão
em 03/08/2007;
pedido de
bloqueio de valores em 27/02/2009,
ordem de bloqueio em 10/07/2009
, que resultou no bloqueio do valor de R$ 1.637,22
; em 01/10/2009, o executado
ofereceu à penhora 733 debêntures da VALE;
em 26/10/2009, a Fazenda Pública requereu
que seja determinada a lavratura do Auto de Penhora dos bens automotores
indicados
, bem como requereu que seja expedido ofício à Receita federal requisitando cópia das últimas Declarações de A
juste Anual do executado
, pedido deferido em 23/06/2010; em 02/
07/2012, a Fazenda Pública requereu a penhora online de valores;
penhora deferida e realizada em 08/12/2012, que resultou no bloqueio do valor de R$ 1.329,89; em 30/04/2013,

a Fazenda Pública solicitou o levantamento do valor penhorado, bem como a penhora dos veículos indicados pelo sistema RENAJUD; em 22/10/2013, foi deferido
o pedido de restrição dos referidos veículos;
em 28/03/2014, a Fazenda Pública requereu nova penhora online de valores, bem como
a expedição de mandado de penhora e avaliação dos veículos;
em 12/01/2015, o executado requereu
a autorização a Ciretran ou Detran de Mato Grosso, a licenciar o veículo objeto da constrição;
em 29/06/2015
, foi determinada a vinculação dos valores bloqueados ao processo para posterior liberação;
em 23/06/2015, o executado informou que o veículo em questão está sujeito a alienação fiduciária, o que impossibilita a penhora sobre o mesmo
;
em 28/07/2015, o executado informou que sempre cumpriu com todos os impostos e solicitou o direito de circular com os veículos mencionados, subsidiariamente, requereu que fosse designado como fiel depositário dos bens;
em 19/08/2015, foi deferido o pedido de circulação de bens, e ainda foi determinado que fosse expedido mandado de penhora e avaliação dos veículo;
em 02/10/2015,
O
ficial de
J
ustiça requereu o pagamento da diligência; em 20/06/2017, a Fazenda Pública
requereu o cumprimento do mandado de penhora, independentemente de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça;
e
m 27/11/2017, foi colacionado aos autos certidão do Oficial de Justiça informando que não foi possível efetuar a penhora
do veículo
; em 01/08/2018, a Fa
zenda Pública informou a sua conta bancária
, para levantamento dos valores que se encontram depositados nos autos;
em 22/04/2021, o executado opôs exceção de
pré
-executividade alegando a ocorrência da prescrição inte
rcorrente
; em 10/02/2022,
a
e
xceção de
pré
-executividade foi rejeitada.

É relevante salientar que durante esse período de 6 anos, não foram realizadas diligências frutíferas capazes de saldar a dívida. Assim, não há benefício em impulsionar o processo com inúmeras citações e diligências infrutíferas, já que estas não contribuem para alcançar o objetivo da ação, que é a quitação da dívida.

Registre-se que, nesse interregno, embora tenha havido o bloqueio de valores nas contas do devedor, o numerário constrito
de
R$ 1.637,22
e
R$ 1.329,89
não são suficientes para liquidar o débito fiscal
.

A
lém disso
, apesar de ter havido a restrição de transferência dos veículos em nome do devedor, via RENAJUD, estes não foram sequer penhorados pela Fazenda Pública, uma vez que não foram localizados, o que denota a inexistência de qualquer providência frutífera do exequente, não havendo, portanto, que se cogitar em hipótese de interrupção do prazo prescricional.

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

Em razão do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a decisão impugnada no que se refere ao reconhecimento da prescrição intercorrente,
por conseguinte, julgo extinta a execução fiscal
.

Ademais,
deixo de fixar honorários sucumbenciais, em
consonância
com o

julgamento do REsp n.º 2.025.303/ DF,
que
firmou entendimento de que após alteração do art. 921, §5º, do CPC, pela Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021, a extinção do processo por prescrição intercorrente impede condenação em honorários.

É como voto.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal
na
reforma da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal, movida pelo Estado de Mato Grosso contra
FREDERICO FONSECA PORTUGAL -
ME
,
a qual rejeitou a exceção de
p
ré
-
executividade, deixando de reconhecer a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).
(grifo nosso)

Com efeito, extrai-se dos autos que a ação foi ajuizada em
27.07.2006
, buscando satisfazer os créditos tributários inscritos na CDA nº
0
0
1840/06-A
, referente ao recolhimento do ICMS
, lançado por estimativa e diferença de estimativa
, no montante de R$
763.124,3
2
(setecentos e sessenta e três mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos).

E ainda, pontuo que

o despacho de citação ocorreu em
01/08/2006
; com citação por oficial de justiça do Executado em 2
6/02/2007
;
oferta à penhora em 23/02/2007; pedido de suspensão
em 03/08/2007;
pedido de
bloqueio de valores em 27/02/2009,
ordem de bloqueio em 10/07/2009
, que resultou no bloqueio do valor de R$ 1.637,22
; em 01/10/2009, o executado
ofereceu à penhora 733 debêntures da VALE;
em 26/10/2009, a Fazenda Pública requereu
que seja determinada a lavratura do Auto de Penhora dos bens automotores
indicados
, bem como requereu que seja expedido ofício à Receita federal requisitando cópia das últimas Declarações de A
juste Anual do executado
, pedido deferido em 23/06/2010; em 02/
07/2012, a Fazenda Pública requereu a penhora online de valores;
penhora deferida e realizada em 08/12/2012, que resultou no bloqueio do valor de R$ 1.329,89; em 30/04/2013,

a Fazenda Pública solicitou o levantamento do valor penhorado, bem como a penhora dos veículos indicados pelo sistema RENAJUD; em 22/10/2013, foi deferido
o pedido de restrição dos referidos veículos;
em 28/03/2014, a Fazenda Pública requereu nova penhora online de valores, bem como
a expedição de mandado de penhora e avaliação dos veículos;
em 12/01/2015, o executado requereu
a autorização a Ciretran ou Detran de Mato Grosso, a licenciar o veículo objeto da constrição;
em 29/06/2015
, foi determinada a vinculação dos valores bloqueados ao processo para posterior liberação;
em 23/06/2015, o executado informou que o veículo em questão está sujeito a alienação fiduciária, o que impossibilita a penhora sobre o mesmo
;
em 28/07/2015, o executado informou que sempre cumpriu com todos os impostos e solicitou o direito de circular com os veículos mencionados, subsidiariamente, requereu que fosse designado como fiel depositário dos bens;
em 19/08/2015, foi deferido o pedido de circulação de bens, e ainda foi determinado que fosse expedido mandado de penhora e avaliação dos veículo;
em 02/10/2015,
O
ficial de
J
ustiça requereu o pagamento da diligência; em 20/06/2017, a Fazenda Pública
requereu o cumprimento do mandado de penhora, independentemente de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça;
e
m 27/11/2017, foi colacionado aos autos certidão do Oficial de Justiça informando que não foi possível efetuar a penhora
do veículo
; em 01/08/2018, a Fa
zenda Pública informou a sua conta bancária
, para levantamento dos valores que se encontram depositados nos autos;
em 22/04/2021, o executado opôs exceção de
pré
-executividade alegando a ocorrência da prescrição inte
rcorrente
; em 10/02/2022,
a
e
xceção de
pré
-executividade foi rejeitada.

Assim, em consonância com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 566), o prazo de 01 (um) ano de suspensão do Executivo Fiscal, previsto no art. 40 da LEF teve o início de fluência em
30/04/2013
, independentemente de necessidade de pronunciamento judicial, que somado ao prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, alcança seu termo final em
30/04/2019
.

Registre-se que, nesse interregno, embora tenha havido o bloqueio de valores nas contas do devedor, o numerário constrito
de
R$ 1.637,22
e
R$ 1.329,89
não são suficientes para liquidar o débito fiscal
.

A
lém disso
, apesar de ter havido a restrição de transferência dos veículos em nome do devedor, via RENAJUD, estes não foram sequer penhorados pela Fazenda Pública, uma vez que não foram localizados, o que denota a inexistência de qualquer providência frutífera do exequente, não havendo, portanto, que se cogitar em hipótese de interrupção do prazo prescricional.

É relevante salientar que durante esse período de
18
anos, não foram realizadas diligências frutíferas capazes de saldar a dívida. Assim, não há benefício em impulsionar o processo com inúmeras citações e diligências infrutíferas, já que estas não contribuem para alcançar o objetivo da ação, que é a quitação da dívida.

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

Em razão do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a decisão impugnada no que se refere ao reconhecimento da prescrição intercorrente,
por conseguinte, julgo extinta a execução fiscal
.

Ademais,
deixo de fixar honorários sucumbenciais, em
consonância
com o

julgamento do REsp n.º 2.025.303/ DF,
que
firmou entendimento de que após alteração do art. 921, §5º, do CPC, pela Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021, a extinção do processo por prescrição intercorrente impede condenação em honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024